Tribunal: STF
Processo: RE 1372375
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS EM DECISÃO ANTERIOR. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 31).



    2. Os embargos de declaração protocolados na sequência foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. A parte embargante retoma a argumentação no sentido de que, para além do teto geral, a imposição de qualquer outro subteto depende de autorização constitucional expressa — o que deixou de existir, no caso, em relação aos auditores fiscais do Estado, tendo em vista a revogação do antigo § 2º do art. 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 



    3.1. Nesse sentido, a análise, no tocante ao afastamento de dispositivo da Lei Complementar estadual nº 442, de 2009, por colegiado fracionário, era cabível, considerando que a controvérsia já teria sido decidida pelo Supremo na ADI nº 4.900/BA, sendo desnecessária a remessa dos autos ao órgão especial do Colegiado de origem.



    3.2. Assevera que “a Segunda Turma determinou o envio dos autos à origem, para que seja aplicada a regra de reserva de plenário (CF, art. 97), a despeito de existir precedente com força vinculante sobre a mesma matéria neste caso concreto (a saber, a ADI n. 4.900/BA)”.



    3.3. Entende que “a análise da jurisprudência da Primeira Turma deste e. STF demonstra que o provimento parcial neste RE constituiu clara divergência acerca da aplicação do precedente firmado na ADI n. 4.900/BA, especialmente sobre seu aspecto formal, ao vedar quaisquer subtetos sem previsão específica da Constituição Estadual para subtetos (o que afasta também, por consequência, a necessidade de reserva de plenário, a teor do art. 97 da CF)”, indicando como paradigmas os acórdãos formalizados no Recurso Extraordinário nº 1.255.134/AL e no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.367.992/AL, da Primeira Turma, e os prolatados no ARE nº 914.045/MG (Tema RG nº 856) e na ADI nº 4.900/BA, pelo Plenário. 



    3.4. Ao final, requer o provimento dos embargos de divergência, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja negado provimento aos recursos extraordinários do MPSC e do Estado de Santa Catarina, mantendo-se os termos do julgamento proferido pelo TJSC (e-doc. 46).



    É o relatório.



      Decido. 



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte.



    6. Estando preenchidos os requisitos legais, e nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator